Tribunal: TJSP
Processo: 1001223-26.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização. Reconvenção. Parcial procedência da ação principal. Improcedência da reconvenção. Interposição de apelação pelo autor. Acidente objeto da lide envolveu colisão frontal entre o veículo do autor e o veículo do réu Ricardo, bem como abalroamento traseiro do veículo do autor pelo veículo do réu Matheus. Controvérsia recursal que se restringe à apuração da

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização. Reconvenção. Parcial procedência da ação principal. Improcedência da reconvenção. Interposição de apelação pelo autor. Acidente objeto da lide envolveu colisão frontal entre o veículo do autor e o veículo do réu Ricardo, bem como abalroamento traseiro do veículo do autor pelo veículo do réu Matheus. Controvérsia recursal que se restringe à apuração da responsabilidade pela colisão frontal. Ausência de questionamento quanto à responsabilidade pelo abalroamento traseiro. Conjunto probatório não tem o condão de imputar ao réu Ricardo a culpa pela ocorrência da colisão frontal. Análise conjunta das provas orais produzidas autos evidencia a existência de dúvida quanto à própria dinâmica dos fatos, o que inviabiliza a atribuição de responsabilidade a qualquer das partes envolvidas no acidente. Evasão do local do acidente supostamente praticada pelo réu Ricardo não é suficiente para o reconhecimento de sua responsabilidade pelo evento danoso, eis que tal comportamento não importa a configuração de nexo de causalidade entre a sua conduta e a colisão frontal. Autor que não logrou êxito em provar que a colisão frontal decorreu de invasão da contramão de direção pelo veículo conduzido pela parte adversa, ônus que lhe incumbia, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC/2015. Improcedência da ação em relação ao réu Ricardo era mesmo medida imperiosa. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001223-26.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BENEDITO MENDES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
RICARDO BARBOSA DE SOUSA e MATHEUS GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001223-26.2018.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 17354 - 2/6
Apelação Cível no 1001223-26.2018.8.26.0006
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Benedito Mendes dos Santos
Apelados: Ricardo Barbosa de Sousa e Matheus Gomes da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 17354
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização. Reconvenção. Parcial
procedência
da
ação
principal.
Improcedência
da
reconvenção.
Interposição de apelação pelo autor. Acidente objeto da lide envolveu
colisão frontal entre o veículo do autor e o veículo do réu Ricardo, bem
como abalroamento traseiro do veículo do autor pelo veículo do réu
Matheus. Controvérsia recursal que se restringe à apuração da
responsabilidade pela colisão frontal. Ausência de questionamento quanto
à responsabilidade pelo abalroamento traseiro. Conjunto probatório não
tem o condão de imputar ao réu Ricardo a culpa pela ocorrência da colisão
frontal. Análise conjunta das provas orais produzidas autos evidencia a
existência de dúvida quanto à própria dinâmica dos fatos, o que inviabiliza
a atribuição de responsabilidade a qualquer das partes envolvidas no
acidente. Evasão do local do acidente supostamente praticada pelo réu
Ricardo não é suficiente para o reconhecimento de sua responsabilidade
pelo evento danoso, eis que tal comportamento não importa a configuração
de nexo de causalidade entre a sua conduta e a colisão frontal. Autor que
não logrou êxito em provar que a colisão frontal decorreu de invasão da
contramão de direção pelo veículo conduzido pela parte adversa, ônus que
lhe incumbia, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC/2015.
Improcedência da ação em relação ao réu Ricardo era mesmo medida
imperiosa. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
208/213, que:
a) julgou parcialmente procedente a ação principal, para condenar a
o réu Matheus Gomes da Silva ao pagamento de R4 7.429,50,
atualizados pela tabela prática do E. TJSP e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, a partir da data do acidente (agosto/2016),
nos termos da Súmula no 54 do C. STJ;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001223-26.2018.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 17354 - 3/6
b) julgou improcedente a reconvenção proposta pelo réu Ricardo
Barbosa de Souza.
Irresignado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese,
que: o juiz de origem se ateve apenas ao depoimento do policial, o qual não
estava presente no exato momento dos fatos e, por isso, não soube esclarecer de
quem foi o culpado pela ocorrência do acidente; o réu Ricardo se evadiu do local
do acidente, conduzindo o seu respectivo veículo, sem autorização do policial, a
fim de ocultar a verdade sobre os fatos e se eximir de culpa pelo acidente; caso
não tivesse se evadido do local do acidente, o réu Ricardo teria sido
encaminhado à delegacia de polícia e submetido ao teste do bafômetro, de modo
que seria possível aferir se estava ou não embriagado; o réu Ricardo se evadiu
com o seu veículo, a fim de evitar que este fosse periciado, pois isso permitiria
constatar que o referido veículo estava trafegando com excesso de velocidade e
na contramão de direção; a fuga do local do acidente e a estratégia adotada pelo
réu Ricardo não só influi na compreensão sobre a dinâmica dos fatos, bem como
conduz à conclusão de que o referido réu foi de fato responsável pelo acidente; a
sentença deve ser reformada, para julgar a ação procedente em relação ao réu
Ricardo, condenando-o ao pagamento de parte dos danos materiais suportados
pelo autor, além dos ônus sucumbenciais (fls. 224/229).
Apelação tempestiva e isenta de recolhimento de preparo, em
razão de o autor ser beneficiário da justiça gratuita (fls. 82/83).
Os réus não apresentaram contrarrazões.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual, nos
termos da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, alterada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o acidente objeto da lide envolveu
colisão frontal entre o veículo do autor (GM/Prisma, placa EQN-6577) e o veículo
do réu Ricardo (GM/Meriva, placa DQV-3901), bem como abalroamento traseiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001223-26.2018.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 17354 - 4/6
do veículo do autor pelo veículo do réu Matheus (GM/Celta, placas CVA-0884).
Ocorre que a controvérsia recursal se restringe à apuração da
responsabilidade pela colisão frontal, não havendo questionamento quanto à
responsabilidade do réu Matheus pelo abalroamento traseiro.
Dito isso, destaca-se que o conjunto probatório não tem o condão
de imputar ao réu Ricardo a culpa pela ocorrência da colisão frontal.
Não se ignora que o réu Matheus, por ocasião da lavratura do
boletim de ocorrência, e a testemunha Melquesedeque Barbosa Mendes dos
Santos, tanto no boletim de ocorrência como em juízo, afirmaram que o veículo
conduzido pelo réu Ricardo invadiu a contramão de direção e, por consequência,
provocou a colisão frontal (fls. 179/180 e 196).
Todavia, a versão apresentada pelo réu Matheus no boletim de
ocorrência não foi reiterada em juízo, vez que o aludido réu sequer apresentou
contestação ou contrarrazões (fls. 119/120).
E o vínculo de filiação havido com o autor infirma a credibilidade
da testemunha Melquesedeque, de sorte que o seu depoimento, por si só, não é
hábil a dirimir a discussão sobre a responsabilidade pela colisão frontal.
Além disso, as demais provas orais produzidas nos autos não
reforçam a alegação de que a contramão de direção teria sido invadida pelo
veículo conduzido pelo réu Ricardo.
A testemunha Givaldo Bispo dos Santos declarou que, na data
dos fatos, estava no veículo conduzido pelo réu Ricardo, juntamente com a sua
esposa, sua filha e a testemunha Sulivan, voltando de uma festa, e que não viu
se o referido condutor ingeriu ou não bebida alcóolica antes de dirigir. Quanto à
suposta invasão da contramão de direção, a referida testemunha nada declarou
a respeito (fls. 177/178).
A testemunha Guilherme de Andrade Dias, policial militar
acionado para atender à ocorrência de acidente, declarou que havia bastante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001223-26.2018.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 17354 - 5/6
gente no local do acidente e cerca de quatro pessoas feridas. Ademais, declarou
que o acidente foi bastante confuso, com três veículos envolvidos, havendo uma
colisão frontal e uma traseira, e que não foi possível compreender de quem era a
culpa pelo acidente. Declarou também que o réu Ricardo se evadiu do local do
acidente, conduzindo o seu veículo GM/Meriva, deixando apenas o seu
documento com a polícia. Declarou, ainda, que não se recorda se havia alguém
embriagado ou se havia agentes da CET no local (fls. 185).
As testemunhas Carlos José Pereira e Rafael Leão Boni, policiais
militares acionados para atender à ocorrência do acidente, apenas trouxeram
informações sobre o socorro prestado às vítimas, de sorte que seus depoimentos
não colaboraram para esclarecer a dinâmica do acidente (fls. 184 e 186).
Por seu turno, a testemunha Sulivan da Silva Obara declarou
que, na data dos fatos, estava no veículo GM/Meriva, conduzido pelo réu
Ricardo, voltando de uma festa, quando vieram dois veículos, o GM/Prisma e o
GM/Celta. Declarou que o veículo GM/Meriva colidiu frontalmente com o
veículo GM/Prisma, na mão de direção pela qual trafegava o primeiro, e que, na
sequência, o veículo GM/Celta colidiu contra a traseira do veículo GM/Prisma.
Ademais, declarou que o veículo GM/Meriva foi deslocado pela CET (Companhia
de Engenharia de Tráfego), e que o réu Ricardo saiu do local de táxi (fls.
182/183).
Não se olvida que o vínculo de amizade havido com o réu Ricardo
esmorece confiabilidade da testemunha Sulivan, de sorte o seu depoimento é
insuficiente para esclarecer a culpa pela ocorrência do acidente.
Contudo, a análise conjunta das provas orais produzidas autos
evidencia a existência de dúvida quanto à própria dinâmica dos fatos, o que
inviabiliza a atribuição de responsabilidade a qualquer das partes envolvidas no
acidente.
Outrossim, cumpre salientar que a evasão do local do acidente
supostamente praticada pelo réu Ricardo não é suficiente para o
reconhecimento de sua responsabilidade pelo evento danoso, eis que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001223-26.2018.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 17354 - 6/6
comportamento não importa a configuração de nexo de causalidade entre a sua
conduta e a colisão frontal.
Destarte, infere-se que o autor não logrou êxito em provar que a
colisão frontal decorreu de invasão da contramão de direção pelo veículo
conduzido pela parte adversa, ônus que lhe incumbia, conforme o artigo 373,
inciso I, do CPC/2015, razão pela qual a improcedência da ação em relação ao
réu Ricardo era mesmo medida imperiosa.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por fim, nos termos dos §11 do artigo 85 do CPC/2015, majoro a
verba honorária devida à patrona do réu Ricardo para 11% do valor da causa,
corrigido desde a data da sua propositura, observada a gratuidade concedida à
parte autora (fls. 82/83), consoante os termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator